Tribunal: TJPA
Processo: 0802199-76.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802199-76.2022.8.14.0049

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: VANESSA VERONICA PEREIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. INICIAL INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. INICIAL E DOCUMENTOS REFERENTES AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO DEVIDAMENTE APRESENTADOS. EVIDENCIADA NULIDADE DA EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da
da sentença que indeferiu a inicial por entender que não houve atendimento à determinação de emenda no sentido de esclarecer contra quem estava aforando a ação de busca e apreensão.

2.

No caso concreto, inexiste descumprimento por parte do autor porque consta nos autos a inicial referente ao devedor contra quem a ação de busca e apreensão se volta, bem como contrato de financiamento, notificação extrajudicial e planilha de débito relativos a essa pessoa. Descumprimento da determinação de emenda não evidenciado.

3.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para regular processamento. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0802199-76.2022.8.14.0049), ajuizada em face de VANESSA VERONICA PEREIRA LOPES.

A sentença guerreada indeferiu a inicial porque a autora não teria atendimento a determinação de emenda, nos seguintes termos:

“Na situação em exame verifico que foi constatada falha na petição inicial, razão pela qual este Juízo oportunizou à parte requerente a emenda da peça vestibular a fim de viabilizar a regular marcha processual.

Ocorre que, muito embora devidamente intimada a adotar a providência ordenada, a parte requerente deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo assinalado, razão pela qual a exordial deve ser indeferida, já que obstado o prosseguimento do feito por culpa da própria parte interessada.

Ressalte-se que, em que pese a petição de fls. ID. 79839415, a parte autora não ajustou os pedidos iniciais.

Cumpre salientar que, no caso em exame, não há que se falar na aplicação da regra contida no art. 485, § 1º, do CPC, sendo, pois, dispensável a prévia intimação pessoal do(a) requerente antes da extinção do feito.

Ante todo o exposto e com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 330, IV, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I do mesmo diploma legal.

Custas pelo autor, advertindo-o de que, na hipótese de não pagamento das custas processuais no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, acrescido de correção monetária e dos demais encargos legais, conforme prevê o artigo 46 da Lei Estadual 9.217/21.”

Ainda que tenha sido opostos embargos de declaração, não houve modificação na sentença (ID 13155969).

Inconformado, o Banco interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC foram preenchidos, pois a inicial foi devidamente emendada com a juntada dos documentos referentes à devedora Vanessa Veronica Pereira Lopes.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o processamento da ação.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial por entender que não houve atendimento à determinação de emenda no sentido de esclarecer contra quem estava aforando a ação de busca e apreensão.

No recurso, a tese defendida é de que houve o cumprimento da referida determinação, sendo nula a sentença guerreada.

Adianto que a irresignação comporta acolhimento.

Da leitura da inicial, observa-se que, de fato, a ação de busca de apreensão foi primeira intentada em face de Natalia Maria da Silva, referente ao contrato de financiamento nº 091432798 do veículo ONIX, placa QXQ2E40. E, ao receber a inicial, o juízo singular percebeu a divergência entre o devedor apontado na peça vestibular e o registrado no PJE, tendo, por essa razão, determinado o esclarecimento por parte do Banco.

A instituição financeira, por meio do ID 13155963, juntou documentação (contrato, notificação extrajudicial e planilha de débito) referente a Vanessa Veronica Pereira Lopes, indicando que a demanda de busca e apreensão se voltava contra ela, no entanto, o magistrado de piso entendeu como insuficiente e extinguiu o feito sem resolução do mérito pelo não atendimento da ordem de emenda da inicial.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que, embora tenha ocorrido essa falha na petição inicial de indicar outra pessoa no polo passivo, nota-se que houve juntada da peça de ingresso referente à Vanessa Veronica Pereira Lopes, conforme se vê no ID 13155929, da qual se observa que o veículo ali descrito se refere ao contrato de financiamento já apresentado e que a planilha de débito indica o mesmo valor atribuído à causa. Ou seja, diante desse contexto, não há que se falar em descumprimento por parte do Banco, caracterizando a nulidade da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, diante do cumprimento quanto ao esclarecimento acerca de quem compunha o polo passivo da demanda,
DOU-LHE
provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para regular processamento.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023